Tribunal: TJMT
Processo: 1021111-69.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021111-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (AGRAVANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO
PER SALTUM
. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
,
que determinou a regressão cautelar do regime prisional do aberto diretamente para o fechado, com base na prática de novo crime doloso (homicídio qualificado e participação em organização criminosa) durante o cumprimento da pena. A decisão foi fundamentada na Súmula 526 do STJ, sem prévia oitiva do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a regressão cautelar de regime prisional exige o trânsito em julgado da nova condenação; (
ii
) estabelecer se é obrigatória a realização de audiência de justificação para a regressão cautelar; (
iii
) determinar se é válida a regressão
per
saltum
do regime aberto diretamente para o fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 526 do STJ autoriza a regressão cautelar de regime prisional pela prática de crime doloso no curso da execução, independentemente de trânsito em julgado da nova condenação, bastando a existência de indícios de autoria e materialidade.

4. A ausência de audiência de justificação não configura nulidade, pois, nos casos de regressão cautelar, a prévia oitiva do apenado é dispensável, exigindo-se apenas para regressões definitivas, conforme entendimento do STJ e da Jurisprudência em Teses – Falta Grave em Execução Penal (Enunciado 5).

5. A regressão
per
saltum
é admitida pela jurisprudência do STJ quando a falta grave decorre da prática de novo crime doloso de elevada gravidade, sendo desnecessário o respeito à ordem progressiva dos regimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A regressão cautelar de regime prisional pode ser determinada com base em indícios de prática de novo crime doloso, sem necessidade de trânsito em julgado da nova condenação.

2. A audiência de justificação é dispensável nos casos de regressão cautelar, sendo exigida apenas nas hipóteses de regressão definitiva.

3. É admissível a regressão
per
saltum
do regime aberto diretamente para o fechado quando presente a prática de falta grave decorrente de crime doloso de extrema gravidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; LEP,
arts
. 118, caput e §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; STJ,
AgRg
no HC n. 960.944/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 05.03.2025,
DJe
11.03.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 740.078/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24.05.2022,
DJe
31.05.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 819.508/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 27.11.2023,
DJe
01.12.2023; STJ, HC n. 967.663, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Henrique Miguel Gattass de Sá contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que determinou a regressão cautelar do regime prisional, do aberto diretamente para o fechado, em razão de suposta prática de novo crime doloso durante o cumprimento da
pena consistente
em homicídio qualificado e participação em organização criminosa. A decisão foi fundamentada na Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, dispensando a prévia oitiva do reeducando.

O agravante, por meio de seu advogado (ID
.
296056359), sustenta, em síntese, que a decisão combatida viola o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), uma vez que a imputação de novo crime não foi objeto sequer de recebimento de denúncia ou condenação definitiva. Aduz que a regressão cautelar, sem prévia audiência de justificação, afronta as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 118, §2º, da LEP).

Argumenta, ainda, a ilegalidade da regressão
per
saltum
, defendendo que, estando em regime aberto, somente poderia ser transferido para o regime semiaberto, conforme prevê o art. 118,
caput
, da Lei de Execução Penal. Ao final, requer, subsidiariamente, caso não seja acolhido o pleito de revogação da regressão, que a decisão seja reformada para determinar a regressão apenas ao regime semiaberto, em observância aos princípios da progressividade e da proporcionalidade da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID
.

296056359
), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a Súmula 526 do STJ autoriza a regressão cautelar mesmo sem o trânsito em julgado da condenação. Ressalta, ainda, a desnecessidade de audiência de justificação na regressão provisória, bem como a possibilidade de regressão
per
saltum
, sobretudo em casos de prática de crimes graves, como homicídio e participação em organização criminosa, destacando precedentes do STJ e desta Corte Estadual.

Em sede de juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão agravada, reiterando que a regressão cautelar encontra respaldo na jurisprudência consolidada
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Élio Américo
, opinou pelo desprovimento do recurso, salientando que o agravante foi condenado originariamente por tráfico de drogas, com pena definitiva de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto. Observou que, em 28/01/2025, foi deferida a progressão do regime semiaberto para o aberto e, em 28/05/2025, diante da prática de novo crime, houve regressão diretamente para o regime fechado. Destacou que, embora tenha havido regime intermediário em momento anterior, a regressão ocorreu de forma direta do aberto para o fechado, sendo, portanto, caracterizada como regressão
per
saltum
. Assim, a alegação defensiva de impossibilidade de regressão direta carece de respaldo fático e jurídico. Concluiu, por fim, que a medida adotada encontra respaldo no art. 118, I, da Lei de Execução Penal e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível diante da gravidade dos novos delitos imputados ao apenado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa técnica do
agravante
, ao insurgir-se contra a decisão que determinou a regressão cautelar do regime aberto diretamente para o fechado, sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade em razão da suposta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, bem como ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de prévia audiência de justificação. Argumenta, ainda, a impossibilidade de regressão
per
saltum
, defendendo que, nos termos do art. 118, caput, da Lei de Execução Penal, estando o apenado no regime aberto, somente poderia ser transferido ao semiaberto, jamais diretamente para o regime fechado. Ao final, requer, de forma subsidiária, que, caso mantida a regressão, esta seja fixada no regime semiaberto, como forma de observância à progressividade e proporcionalidade do cumprimento da pena.

Contudo, tal tese não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o agravante foi condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. Em 28/01/2025, o Juízo da Execução Penal reconheceu o preenchimento do requisito objetivo e concedeu progressão para o regime aberto, após período de cumprimento no regime semiaberto, permitindo ao reeducando ingressar em fase menos rigorosa do cumprimento da pena.

Todavia, em 28/05/2025, diante da notícia da prática de novos crimes dolosos, homicídio qualificado e participação em organização criminosa, o Juízo de origem, entendendo caracterizada falta grave, determinou, em caráter cautelar, a regressão do regime aberto diretamente para o fechado,
expedindo, em seguida, mandado de prisão para o cumprimento imediato da decisão
.

Assim,
de forma diversa do alegado pela defesa
, não se trata de regressão automática ou arbitrária. Houve regular progressão do fechado para o semiaberto, seguida de progressão ao aberto, e, diante da gravidade da nova conduta, foi determinada a regressão cautelar diretamente ao fechado, com respaldo legal e jurisprudencial.

No tocante à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 526, estabelece
que:

Súmula 526 STJ: o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Portanto, não se exige condenação definitiva para que o Juízo da execução reconheça a falta grave e promova a regressão do regime, bastando a existência de indícios de materialidade e autoria, como se verifica no caso concreto, em que foram juntadas informações detalhadas sobre os novos delitos atribuídos ao reeducando.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que a presunção de inocência não impede a adoção de medidas cautelares no curso da execução, sobretudo quando demonstrada a incompatibilidade do regime menos gravoso com a conduta do apenado (
AgRg
no HC n. 960.944/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025,
DJe
11/03/2025).

Quanto à ausência de audiência de justificação, não se verifica nulidade, pois a exigência prevista no art. 118, §2º, da LEP restringe-se às hipóteses de regressão definitiva. Em situações como a presente, de regressão cautelar, a prévia oitiva do condenado é dispensável, conforme entendimento consolidado no STJ e cristalizado na Jurisprudência em Teses – Falta Grave em Execução Penal,
Enunciado
5, segundo o qual:

Enunciado 5:
A prática de falta grave pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva.

Quanto à tese de impossibilidade de regressão
per
saltum
, é importante destacar que, embora a regra do art. 118, caput, da LEP preveja a observância da ordem progressiva dos regimes, a jurisprudência admite a regressão direta quando configurada falta grave decorrente da prática de novo crime doloso, especialmente em casos envolvendo delitos de extrema gravidade, como homicídio e organização criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reconhecido a possibilidade de regressão
per
saltum
, entendendo que, diante da gravidade do novo ilícito, não há que se falar em violação aos princípios da individualização da pena ou da proporcionalidade. Nesse sentido:

O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per
saltum
, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal
.
(
STJ -
AgRg
no HC n. 740.078/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/05/2022,
DJe
31/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O RESGATE DE PENA EM REGIME ABERTO/PRISÃO
DOMICILIAR.

REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDÍVEL. REGRESSÃO PER
SALTUM.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/
STJ .
AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, diante do descumprimento reiterado das condições fixadas ao cumprimento de pena do agravante, em regime aberto/prisão domiciliar, o que inclusive constitui falta disciplinar, foi determinada a regressão cautelar do apenado ao regime fechado. III - No que concerne à regressão cautelar de regime, forçoso concluir-se que este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, quando for praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais
severo .
Precedentes.
IV - No mais, vale mencionar que tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, sem que configure qualquer desproporcionalidade, mesmo que em típica regressão per
saltum
.
Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula
n .
182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido (STJ -
AgRg
no HC: 819508 MG 2023/0140353-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023);

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCIDENTE NA EXECUÇÃO DA PENA.
FATO INDICATIVO DA OCORRÊNCIA DE CRIME DOLOSO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSO CAUTELAR DE REGIME. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer um dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave (art. 118, I, da LEP), dispensado o trânsito em julgado da respectiva ação penal. Inteligência do enunciado de Súmula n. 526 do STJ.
(STJ - HC: 967663, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 19/12/2024)
.

Diante desse panorama, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a legislação e com a jurisprudência dominante, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade da medida, sobretudo diante da gravidade dos novos crimes imputados ao agravante e do risco que sua permanência em regime menos severo representa à ordem pública.

Portanto, não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a regressão cautelar para o regime fechado, nos termos da decisão impugnada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada que determinou a regressão cautelar do regime aberto diretamente para o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025